Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO GABARITO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado ajuizado pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que há questões na prova objetiva do Concurso para o cargo de Agente da Polícia Cívil/DF, que devem ser anuladas. Não está solicitando que o Judiciário adentre no mérito administrativo, mas, no controle da legalidade. Afirma que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente deseja exteriorizar seu inconformismo em razão da baixa classificação no concurso público, e, através do Poder Judiciário, substituir a banca examinadora. Requer a manutenção da sentença.
4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 485 - Controle Jurisdicional do Ato Administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
5. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, ID 33698698.